Tribunal: TJPA
Processo: 0003691-29.2014.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-02-04

Ementa:
APELA??O CRIMINAL. CRIME DE HOMIC?DIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDU??O DA PENA-BASE ABAIXO DO M?NIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que n?o merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confiss?o espont?nea em favor do r?u, esta n?o pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de n? 231 do STJ. Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado n?o ostenta status de car?ter vinculante, este representa o entendimento majorit?rio dos Tribunais p?trios, inclusive foi objeto de repercuss?o geral no Recurso Extraordin?rio n? 597270, por esta raz?o mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00036912920148140046.
COMARCA: Rondon do Pará.
APELANTE: José Carlos Silva Benfiques (Defensor público Luis Marcelo Macedo de Souza).
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE. IMPOSSIBILIDADE. Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
José Carlos Silva Benfiques
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal da Comarca de Rondon do Pará que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo delito tipificado no artigo 121,
§2º,
Inciso III do Código Penal, a pena 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 07/06/2014, o apelante desferiu golpes de facão na cabeça, face, pescoço e no tórax da vítima Domingos Amaro da Silva que foi a óbito em razão das lesões.

A denúncia foi recebida em 24/11/2015 (fls. 24) e após tramitação processual o réu foi pronunciado em 24/05/2013 como incurso nas sanções punitivas descritas na denúncia (fls. 47/48)

a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Após decisão do Conselho de Sentença ocorrida em 06/02/2019, o apelante foi condenado nos termos acima apontados (fls. 148/150)

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso de apelação objetivando a revisão na dosimetria da pena com a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, superando a Sumula 231 do STJ (fls. 152/157).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 159/160). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação (fls. 167/169).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através do presente recurso o afastamento da Sumula 231 do STJ, requerendo que a pena-base seja reduzida abaixo do mínimo com o reconhecimento da atenuante em favor do mesmo.

Adianto que não merece prosperar o pedido, pois em que pese ter sido reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode ser aplicada, diante do comando da Sumula de nº 231 do STJ, que assim dispõe:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Cumpre ressaltar que, embora o referido Enunciado não ostenta
status
de caráter vinculante, este representa o entendimento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive foi objeto de repercussão geral no Recurso Extraordinário nº 597270, por esta razão mantenho a pena na segunda fase nos moldes em que fora aplicada.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria recente, confirmando a validade do enunciado sumular em comento, consoante decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiças, os quais passo a transcrever,
in verbis
:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ATO LIBIDINOSO CONFIGURADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 61 OU 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. No que tange à questão amparada no art. 65, III, "d" do Código Penal, verifica-se que a referida atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, tendo em vista que a pena base foi fixada no mínimo legal, qual seja, 6 (seis) anos de reclusão, incidindo, portanto, o proibitivo da Súmula 231 desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
AgRg no AREsp 1211883 / GO - Rel. Rogerio Schietti - 6ª Turma - J. 26/11/19;
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício. 3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular. 4. Agravo regimental improvido.
AgRg no AREsp 1543853 / MS - Rel. Sebastião Reis Jr. - 6ª Turma - J. 05/11/2019.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial conheço e nego provimento ao recurso e mantenho todas as demais disposições sentenciais.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.